Tribunal: TJSP
Processo: 2192589-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição das agravadas ao julgamento virtual – Reiteração do entendimento desta Câmara sobre ser incabível o adiamento de julgamentos em recursos em que não se admite regimentalmente a intervenção das partes ou a apresentação de sustentação oral – Ausência de justificativa legal à pretensão da agravada, observando-se, ainda, a existência de interesse dos credores e das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição das agravadas ao julgamento virtual – Reiteração do entendimento desta Câmara sobre ser incabível o adiamento de julgamentos em recursos em que não se admite regimentalmente a intervenção das partes ou a apresentação de sustentação oral – Ausência de justificativa legal à pretensão da agravada, observando-se, ainda, a existência de interesse dos credores e das próprias devedoras agravadas na solução célere da matéria devolvida a esta Corte – Pretensão indeferida.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Irresignação apresentada pelas recuperandas acerca da apresentação de uma proposta alternativa de soerguimento por determinado credor, sob alegação de conflito de interesses – Argumentos voltados, ainda, ao suposto interesse desse credor, por ser mandatário de terceiro interessado na aquisição de um dos principais ativos do Grupo – O alegado conflito de interesse não se faz presente neste aspecto – Inconteste o interesse do credor no recebimento do seu crédito, razão pela qual, a atuação como mandatário de terceiro interessado na aquisição de um ativo das devedoras deve ser entendido como contribuição positiva em relação aos interesses da recuperação judicial – Incompatibilidade não constatada – Recomendação quanto ao mútuo dever de cooperação – Agravo de instrumento desprovido.
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão do relator que deixou de atribuir efeito ativo ao recurso – Exame prejudicado em razão do decidido no agravo de instrumento.
Dispositivo: rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso; julgaram prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192589-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que são agravantes
ADÉLIA SARTÓRI MORENO (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), VERA LÚCIA
JAYME MORENO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MARIA CÁSSIA
MORENO SALA – AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MÁRCIA
ANTÔNIA MORENO FERREIRA – AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
LUCIANA
MORENO
SORROCHE
–
AGRÍCOLA
–
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ANDRÉIA CRISTINA MORENO THEODORO –
AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ANDRÉ LUÍS MORENO – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOSÉ CARLOS MORENO AGRÍCOLA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PLANALTO BIOENERGIA SPE LTDA. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGRICOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA,
AGRÍCOLA MORENO DE LUIZ ANTÔNIO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
COPLAS AGÚCAR E ALCOOL LTDA, CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE
MONTE APRAZÍVEL AÇÚCAR E ALCOOL LTDA (CEMMA) e CENTRAL
ENERGÉTICA MORENO AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitada a matéria preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192589-87.2020.8.26.0000 -Voto no 40.292
2
VOTO No
: 40.292 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2192589-87.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO SIMÃO
AGTE.
: ADÉLIA SARTORI MORENO E OUTROS
(GRUPO MORENO - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDO.
: BANCO SANTANDER S/A
INTDO.
: LASPRO CONSULTORES LTDA.
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
VOTO No
: 40.563 (REC-DIG)
AINT. No
: 2192589-87.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO SIMÃO
AGTE.
: ADÉLIA SARTORI MORENO E OUTROS
(GRUPO MORENO - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDO.
: BANCO SANTANDER S/A
INTDO.
: LASPRO CONSULTORES LTDA.
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Oposição das
agravadas ao julgamento virtual
Reiteração do
entendimento desta Câmara sobre ser incabível o
adiamento de julgamentos em recursos em que não se
admite regimentalmente a intervenção das partes ou a
apresentação de sustentação oral
Ausência de
justificativa legal à pretensão da agravada, observando-
se, ainda, a existência de interesse dos credores e das
próprias devedoras agravadas na solução célere da
matéria devolvida a esta Corte Pretensão indeferida.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Irresignação
apresentada pelas recuperandas acerca da apresentação
de uma proposta alternativa de soerguimento por
determinado credor, sob alegação de conflito de
interesses
Argumentos voltados, ainda, ao suposto
interesse desse credor, por ser mandatário de terceiro
interessado na aquisição de um dos principais ativos do
Grupo
O alegado conflito de interesse não se faz
presente neste aspecto Inconteste o interesse do credor
no recebimento do seu crédito, razão pela qual, a
atuação como mandatário de terceiro interessado na
aquisição de um ativo das devedoras deve ser entendido
como contribuição positiva em relação aos interesses da
recuperação
judicial

Incompatibilidade
não
constatada Recomendação quanto ao mútuo dever de
cooperação Agravo de instrumento desprovido.
AGRAVO INTERNO Insurgência contra a decisão do
relator que deixou de atribuir efeito ativo ao recurso

Exame prejudicado em razão do decidido no agravo de
instrumento.
Dispositivo:
rejeitaram
a
preliminar
e
negaram
provimento ao recurso; julgaram prejudicado o agravo
interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192589-87.2020.8.26.0000 -Voto no 40.292
3
O presente recurso dirige-se a r. decisão 53.301,
proferida pelo Exmo Dr. Antônio José Papa Júnior, MM. Juiz de Direito
da E. Vara Única da Comarca de São Simão que, indeferiu a pretensão
das recuperandas dirigida ao desentranhamento do plano alternativo
apresentado pelo agravado e demais pedidos relativos ao conflito de
interesses suscitado, com os seguintes fundamentos:
[..]
III) F. 53063/53199: trata-se de requerimento das autoras
para
que
a)
seja
determinado
o
imediato
desentranhamento do plano alternativo de recuperação
judicial
apresentado
pelo
Banco
Santander
em
f.
52521/52565;
b) o voto do Banco, para quaisquer fins, seja computado de
maneira separada para futura deliberação sobre eventual
conflito de interesse, vez que o credor seria representante
de terceiro que teria interesse e já ofereceu proposta de
aquisição de algumas das usinas do polo ativo;
c) seja o Santander intimado para, em 24h, trazer aos
autos todos os documentos relativos à sua contratação pela
Cofco (e-mails, contratos, etc.) e esclarecer todas as
questões ligadas à sua contratação pela Cofco como
mandatária para realização da compra de ativos do Grupo
Moreno.
Em que pese a apresentação do plano de recuperação
judicial ser de responsabilidade das devedoras (art. 53 da
Lei 11.101/2005), na Assembleia Geral de Credores o plano
poderá ser modificado (art. 35, I da LRF).
Assim,
considerando
que
a
convocação
para
AGC
consignou as folhas do PRJ apresentado pelas devedoras (f.
51788/51790), a manutenção do documentos com o plano
que o credor entende ideal aos seus interesses não
acarreta, por si, em qualquer prejuízo às autoras ou
confusão para os demais credores, ressaltando-se que não
cabe realizar nos autos a avaliação de cunho econômico-
financeiro das propostas, bem como que os mesmos termos
poderiam ser amplamente debatidos na AGC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192589-87.2020.8.26.0000 -Voto no 40.292
4
Deste modo, indefiro o pedido de desentranhamento.
Em relação aos demais pedidos, estes também devem ser
indeferidos.
As autoras apontam que, a partir das manifestações nos
autos e do plano alternativo de recuperação judicial
apresentado pelo Banco Santander, o credor teria interesse
em alienar algumas das usinas de propriedade do Grupo.
Ocorre que a proposta, como alegado pelo polo ativo,
acarretaria na alienação dos principais ativos do Grupo
sem possibilitar o soerguimento das devedoras e, por outro
lado, a venda dos ativos contemplaria os interesses de
comprador terceiro (Cofco International Brasil S.A) que
seria representado pelo Banco.
Compulsando os autos, verifica-se que a Cofco, em nome
próprio, já apresentou proposta de aquisição da CEMMA e
COPLASA às f. 47472/47503.
Na oportunidade, a terceira mencionou que tentou iniciar
as tratativas diretamente com as devedoras antes do
pedido de recuperação judicial, porém sem sucesso.
Em f. 48254 as autoras se manifestaram sobre a proposta
nos seguintes termos:
O Grupo Moreno informa que considerará tal proposta,
assim como outras de terceiros que já manifestaram
interesse, ou que venham a fazê-lo, na aquisição de certos
ativos dos Recuperandos. Tais análises e discussões serão
conduzidas extra autos, sendo parte do processo de
negociação das condições do plano de recuperação judicial
apresentado pelo devedor (conforme prerrogativa contida
no artigo 53 da Lei no 11.101/05) e eventualmente
submetido a ajustes em decorrência do avanço das
negociações com os Credores.
Considerando-se que a alienação não se implementou, o
atual estágio processual, o teor dos planos de recuperação
judicial apresentados nos autos pelas autoras sem previsão
de alienação, e o exposto acima pelas próprias autoras
anteriormente,
não
se
verifica,
neste
momento,
a
ocorrência de conflito de interesse apto a segregar por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192589-87.2020.8.26.0000 -Voto no 40.292
5
qualquer modo o voto do Banco Santander na Assembleia
Geral de Credores.
Além disso, caso eventualmente a alienação seja
considerada e aprovada em deliberação pela AGC, não há
certeza de que a Cofco reiterará seu interesse na aquisição
dos ativos do Grupo, bem como não se pode ignorar a
possibilidade de outros interessados declararem interesse
na compra.
No mais, ressalta-se que, em caso de alienação
determinada no plano de recuperação judicial aprovado,
nos termos do art. 60 e 142 da Lei 11.101/2005, o ato será
realizado
com
extensa
divulgação,
transparência
e
possibilidade de ampla concorrência, o que, inclusive,
aponta para a prematuridade para qualquer determinação
relacionada à apresentação de documentos relacionados à
alegada representação.
Pelo exposto, indefiro o pedido para que os votos do Banco
Santander sejam computados em separado e para que o
credor apresente os eventuais documentos relacionados
com a representação da terceira Cofco.
Ciência à administradora judicial e ao Ministério Público.
Intimem-se.
As recuperandas pretendem que esta C. Corte
reconheça a existência de conflito de interesses envolvendo o credor
Santander S/A e a terceira Cofco International Brasil S.A e determine o
cômputo de seu voto em separado na AGC a ser realizada em 14 de agosto
de 2020 às 15h, portanto, em menos de 24 horas após a conclusão do
presente recurso a este Relator.
De acordo com as razões trazidas na minuta recursal,
há elementos suficientes a amparar a pretensão de esclarecimentos
adicionais em relação à parceria comercial envolvendo referido credor,
bem como, em relação aos critérios adotados no plano de recuperação por
ele apresentado.
Rememoram a importante litigiosidade envolvendo as
manifestações do agravado nos autos da recuperação judicial, todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192589-87.2020.8.26.0000 -Voto no 40.292
6
supostamente insubsistentes e discutidas em expedientes próprios,
segundo alegam.
Pautam-se, por fim, no direito à informação, dever de
transparência, dever de cooperação e vedação ao abuso para fundamentar
a pretensão de reforma da r. decisão, com pedido de antecipação dos
efeitos da tutela recursal para o voto do Santander seja computado em
separado e, ainda, no prazo de 48 horas, seja compelido a: (a) apresentar
toda a documentação referente à Cofco International Brasil S.A e; (b)
esclarecer a razão pela qual o plano por ele apresentado é bom para os
demais credores.
Recurso
tempestivo
e
preparo
comprovado
(fl.
237-238).
O Relator analisou em fl. 550-555 o efeito suspensivo
pretendido:
[...]
Os fundamentos devolvidos à análise deste Colegiado não
trazem qualquer elemento apto a afastar a didática decisão
singular.
A hipótese ventilada acerca de eventual parceria entre o
agravado e a terceira interessada não desnatura a condição
de credor, bem como, até o presente momento, não refletiu
qualquer
prejuízo
ao
concurso
recuperacional.
Evidentemente, que a comprovação em sentido oposto,
implicará
na
revisão
deste
entendimento,
com
as
consequências previstas no ordenamento.
Por ora, as razões do inconformismo das agravantes
convergem apenas ao mero descontentamento em relação à
postura divergente do credor em relação às medidas de
soerguimento propostas pelas devedoras, fundamento
insuficiente para que se determine, liminarmente, a
colheita de voto em separado na assembleia ou
esclarecimentos e apresentação de documentos envolvendo
relação com terceiros.
Melhor sorte não há em relação ao requerimento de
esclarecimentos em relação à proposta alternativa de
recuperação judicial, uma vez que a prerrogativa para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192589-87.2020.8.26.0000 -Voto no 40.292
7
análise do plano de recuperação apresentado pelas
devedoras, modificações, sugestões e esclarecimentos,
compete à assembleia de credores. Tal prerrogativa não é
afastada pela simples apresentação do plano alternativo
pelo agravado, ou qualquer outro credor.
Destarte, comunique-se com urgência o Juízo e os
interessados (administrador judicial e recuperandas)
acerca do indeferimento da liminar pretendida neste
recurso, inclusive pelos meios eletrônicos disponíveis.
Requerimento de julgamento presencial pelo agravado
(fl. 564), seguido da contraminuta pelo desprovimento (fl. 668-689).
Manifestação pelo desprovimento apresentada pela
Administradora Judicial (fl. 691-693).
A Exma Dra. Procuradora de Justiça, Dra. Selma
Negrão Pereira Reis opinou pelo improvimento do recurso, enfatizando
que, “ainda que o agravado possua relação com a Cofco, isso não o impede
de externar suas propostas perante a AGC. No mais, a decisão guerreada
bem fundamentou as razões do indeferimento do pleito” (fl. 968-969).
Anote-se a interposição de agravo interno dirigido ao
indeferimento
do
efeito
ativo
pretendido
pelas
recuperandas
(2192589-87.2020.8.26.0000/50000).
O
julgamento
será
virtual,
reiterando-se
o
entendimento desta Câmara sobre ser incabível o adiamento de
julgamentos em recursos em que não se admite regimentalmente a
intervenção das partes ou a apresentação de sustentação oral. Não há
menor justificativa legal a que se aguarde pauta para julgamento
presencial, diante dos efeitos da pandemia Covid-19, observando-se,
ainda, a existência de interesse dos credores e das próprias devedoras
agravadas na solução célere da matéria devolvida a esta Corte.
Conclusos em 29 de setembro de 2020.
É o relatório.
I DO MÉRITO RECURSAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192589-87.2020.8.26.0000 -Voto no 40.292
8
O deslinde da matéria devolvida envolve a análise em
relação ao conflito de interesses suscitado pelas agravantes no que se
refere ao agravado e sua condição de mandatário de terceira interessada
(COFCO) na aquisição do principal ativo das recuperandas.
Ao comentar o art. 43 da Lei de Regência, Manuel
Justino Bezerra Filho afirma que neste dispositivo, “pretendeu o
legislador vedar a participação de credores com conflito de interesses”
(Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 14a ed., p. 160).
Portanto, havendo relevante constatação em relação à
incompatibilidade do voto do credor, sendo ele favorável ou não à
aprovação do plano, deve ser declarado seu impedimento de voto na
assembleia, nos termos do artigo retromencionado.
No caso dos autos, não se constata a
incompatibilidade na atuação do credor ao apresentar uma proposta às
devedoras em condições a serem deliberadas pela coletividade de credores
sujeitos à recuperação judicial. Tal proposta deve ser levada ao
conhecimento da assembleia que, como órgão colegiado, tem a
prerrogativa de conhecer, inclusive, as razões de eventual recusa das
devedoras. Por se tratar de ambiente negocial, não há
justificativa para que se determine a vedação à apresentação de sugestões
pelos seus credores concursais. Não se trata de impor uma proposta que
não atende aos interesses das recuperandas, entretanto, caso considerada
pertinente pela assembleia, deve ser conhecida a razão para a recusa pela
devedora. Desta forma, estarão respeitados os princípios negociais tão
amplamente consagrados no processo de recuperação judicial.
Ademais, nos termos do apontado pela administradora
judicial, as negociações entre a interessada COFCO e as recuperandas
antecederam o conflito de interesse suscitado (fl. 693, item 9).
Portanto, possível a participação do agravado na
assembleia, com direito à voz. Não é outra a conclusão em relação ao
direito de voto.
Além disso, o suposto interesse do credor recorrido
decorrente de sua relação com a investidora mencionada não conduz à
conclusão de que persegue direitos estranhos àqueles relacionados à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192589-87.2020.8.26.0000 -Voto no 40.292
9
precípua posição de credor.
Considerando
que,
respeitados
os
limites
da
legalidade, a deliberação sobre o plano de recuperação judicial compete
apenas aos credores que sofrerão alterações em relação às condições de
seu direito creditório, o impedimento do direito de voto é uma restrição
grave que somente deve ser determinada em situações excepcionais,
quando inexiste dúvida em relação a incidência desta vedação.
Veja-se:
O impedimento de voto, ademais, representa uma
presunção absoluta de falta de isenção de um determinado
participante do conclave e não permite a análise de
situações concretas peculiares que podem afastar essa
presunção.
[...]
E possível concluir, portanto, que o impedimento de voto,
por suas consequências graves, e utilizado de forma
excepcional pelo Direito Societário. Com maior razão,
então, deve ser utilizado com reserva no direito concursal,
com possível restrição a casos que impliquem flagrante
risco à integridade do procedimento.
(BUSCHINELLI, Gabriel Saad Kik. Abuso do direito de
voto na assembleia geral de credores)
Outrossim, os elementos apresentados até o momento
não amparam a vedação pretendida pelas recorrentes, ou qualquer
afronta aos interesses das partes mencionadas no art. 47 da Lei n.
11.101/2005. O mero interesse na recuperação não possui o alcance
excepcional pretendido pelas devedoras e, além disso, não restou
demonstrada qualquer vantagem indevida na relação entre a investidora
e o credor.
A
hipótese
diverge
daquela
evidenciada
na
contratação da assessoria pelas devedoras para atuar como mandatária
dos credores concursais no seu exclusivo interesse (AI n. 2185708-
94.2020.8.26.0000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192589-87.2020.8.26.0000 -Voto no 40.292
10
Os fundamentos até aqui apresentados amparam a
manutenção da r. decisão agravada em todos os seus termos.
Consigne-se, por fim, que o clima de animosidade
demonstrado nos inúmeros recursos interpostos na presente recuperação
não atende ao disposto em matéria recuperacional.

II DO AGRAVO INTERNO
Diante desse entendimento, o exame do agravo
regimental interposto encontra-se prejudicado.
III DISPOSITIVO
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso e
julga-se prejudicado o exame do agravo interno.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR